Tribunal: TJSP
Processo: 0016387-90.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – julgamento contrário ao texto da lei – não ocorrência – busca domiciliar devidamente justificada – peticionário que afirmou possuir drogas em seu endereço – fundadas razões para a realização de revista ao local – JULGADO IMPROCEDENTE.